Tribunal: TJBA
Processo: 8033328-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033328-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO BATISTA ALCANTARA FILHO Advogado(s): JOAO TIMOTHEO MENEZES DANTAS RIBEIRO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): *** E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE. EXTRATOS. JUNTADA. DESNECESSIDADE. STJ. PRECEDENTES. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. I – A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC. II – Conforme o Tema 576 do STJ, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial autônomo, cuja exequibilidade decorre da lei, dispensando-se a juntada de extratos bancários quando houver demonstrativo idôneo do débito. III - Ausente a probabilidade do direito alegado no agravo de instrumento interposto, deve ser mantida a decisão recorrida, independentemente do fundamento original adotado. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 8033328-90.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante JOAO BATISTA ALCANTARA FILHO e como Agravado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA